Tribunal: TJES
Processo: 5006801-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006801-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EXPERT INFORMATICA LTDA
AGRAVADO: SIGMA INFORMATICA LTDA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006801-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPERT INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: SIGMA INFORMATICA LTDA, GERPOS SISTEMAS EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIO FERREIRA DE MATOS JUNIOR - ES7555-A
Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO TADEU HENRIQUES MENEZES - ES7966-A, JOAO APRIGIO MENEZES - ES1599-A, MARCIA AZEVEDO COUTO - ES6237
Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO TADEU HENRIQUES MENEZES - ES7966-A, JOAO APRIGIO MENEZES - ES1599-A, MARCIA AZEVEDO COUTO - ES6237

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EXPERT INFORMÁTICA LTDA ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por SIGMA INFORMÁTICA LTDA ME e por GERPOS SISTEMAS LTDA ME, rejeitou a impugnação por estas apresentada e, por consequência, homologou o laudo pericial produzido nos autos.

A agravante sustenta, em suma, que, com a liquidação do julgado, assegurada no julgamento da apelação, foi possível aferir a sua sucumbência mínima, considerando a redução substancial do valor da condenação pretendida, devendo ser reconhecida a inversão tácita do ônus sucumbencial.

Defende, subsidiariamente, que é cabível honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença quando demonstrado o caráter contencioso do incidente, como no caso concreto, em que as agravadas requereram a ampliação do polo passivo e a alteração da base de cálculo para apuração do quantum devido, assim como ofereceram impugnação ao laudo pericial indicando valor substancialmente maior que o apurado pelo expert.

Intimadas, as agravadas ofertaram resposta no evento 3435347, pelo desprovimento do recurso, destacando que a pretensão da agravante ofende a coisa julgada.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EXPERT INFORMÁTICA LTDA ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por SIGMA INFORMÁTICA LTDA ME e por GERPOS SISTEMAS LTDA ME, rejeitou a impugnação por estas apresentada e, por consequência, homologou o laudo pericial produzido nos autos.

A agravante sustenta, em suma, que, com a liquidação do julgado, assegurada no julgamento da apelação, foi possível aferir a sua sucumbência mínima, considerando a redução substancial do valor da condenação pretendida, devendo ser reconhecida a inversão tácita do ônus sucumbencial.

Defende, subsidiariamente, que é cabível honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença quando demonstrado o caráter contencioso do incidente, como no caso concreto, em que as agravadas requereram a ampliação do polo passivo e a alteração da base de cálculo para apuração do quantum devido, assim como ofereceram impugnação ao laudo pericial indicando valor substancialmente maior que o apurado pelo expert.

Em resposta, as agravadas destacam que a pretensão da agravante ofende a coisa julgada.

De fato, as agravadas não foram condenadas ao pagamento dos ônus sucumbenciais na fase de conhecimento. Não foi reconhecida sua sucumbência mínima com a reforma parcial da sentença por esta Egrégia Corte.

Ao contrário do que afirma a agravante, a reforma parcial da sentença por esta Egrégia Corte não implicou inversão tácita dos ônus sucumbenciais, eis que, para tanto, seria necessário expresso reconhecimento da sua sucumbência mínima, o que não ocorreu no caso concreto.

A parte requerida, ora agravante, foi condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência na sentença, que foi parcialmente reformada pelo Tribunal, que afastou a incidência do parágrafo único do art. 103 da Lei 9.610/1998, com base no qual fora fixado o valor da condenação pleiteado na inicial (três mil vezes o valor do programa contrafaceado), por reconhecer a possibilidade de obtenção do número de exemplares comercializados, fixando, assim, o “an debeatur” no valor correspondente a 05 (cinco) vezes o valor de cada software contrafaceado, a ser apurado em liquidação por arbitramento.

Inaugurada a liquidação pela agravante, sucumbente, indicou-se na inicial valor relativo a um programa contrafaceado, multiplicado por cinco, com a defesa da tese de inversão sucumbencial, contrariando, contudo, os termos do título exequendo, que entendeu materialmente possível a contagem do números de programas contrafaceados, resultando na nomeação do perito.

A prova técnica não obteve da parte ora agravante a documentação necessária à aferição do efetivo número de programas comercializados por ela, e, por isso, considerou os seis clientes informados pelas agravadas na inicial, quantificando com base neles o montante indenizatório, que foi homologado pelo julgador de origem, “diante da impossibilidade de ser verificado o número exato de clientes que adquiriram o programa contrafeito” (eventos 3019471 e 3019472).

Veja-se que as agravadas chegaram a levantar essa problemática em sede de embargos de declaração no julgamento desta egrégia Corte, sendo que desde a inicial afirmaram que não tinham como mensurar quantos programas foram comercializados, pois só tinham ciência dos 6 (seis) clientes que perderam para a agravante (evento 3019440, fl. 08).

Porém, o título transitou em julgado com o reconhecimento da possibilidade de contagem dos exemplares comercializados, assim como transitou em julgado a condenação da agravante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, diante do reconhecimento do ato ilícito perpetrado e da condenação em danos materiais, inexistindo hipótese de inversão tácita no caso concreto, em que não houve expressa identificação da afirmada sucumbência mínima.

Acerca da condenação em honorários advocatícios nessa fase, a novel legislação processual regula o tema de modo bem mais pleno em comparação com a normatização anterior, clarificando diversas situações antes controversas, inclusive aquela concernente à percepção de honorários sucumbenciais em fases processuais distintas.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil vigente estabelece o seguinte em seu artigo 85, §1º:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...].

Segundo a dicção do dispositivo citado, e apesar de não desconhecer a existência de posicionamento em sentido contrário no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, admitindo o arbitramento quando “a fase de liquidação assumir nítido cunho litigioso” (AgInt nos EDcl no REsp 1589165/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJE 11/09/2019), o Código de Processo Civil vigente não prevê a fixação de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença, que antecede o seu cumprimento.

Note-se que o que se busca nesta fase é a escorreita apuração do “quantum” devido, sobre o qual já houve honorários fixados em percentual na fase de conhecimento.

Ou seja, eventual estabelecimento de verba sucumbencial na fase de liquidação importa, inarredavelmente, em indesejado “bis in idem”, provocado por condenação dúplice.

Lado outro, sobre a litigiosidade a ser identificada para fins de fixação da verba honorária, cumpre verificar que o próprio procedimento previsto pelo CPC admite a nomeação imediata de perito pelo magistrado (Art. 510), profissional que terá como propósito aferir o aspecto quantitativo da condenação, cuja conclusão, por respeito ao contraditório, será naturalmente submetida a ambas as partes.

Nesse contexto, indaga-se se a discordância das partes quanto aos cálculos apresentados implica em litigiosidade. A resposta é negativa, já que não há que se falar em resistência à pretensão de nenhuma delas, mas sim de discussão travada a partir da conclusão alcançada por um auxiliar da justiça, no caso o perito nomeado pelo juízo.

Ademais, a própria possibilidade de deflagração da fase de liquidação tanto pelo credor, como pelo devedor (
Art. 509, do CPC
), demonstra a ausência do substrato indispensável à fixação dos honorários de sucumbência, seja ele a ideia de vencedor e vencido.

Por fim, tal como também consignou o julgador de origem na decisão atacada: “Apesar de ter se instaurado impasses entre os litigantes no curso da Liquidação de Sentença quanto aos valores, tal inconveniente é inerente a própria fase de liquidação, não tendo este Juízo constatado caráter excessivamente contencioso que justifique a fixação de honorários advocatícios nesta fase processual”.

Registra-se, outrossim, que o fato de as agravadas terem pleiteado a desconsideração da personalidade jurídica na presente fase, que foi rejeitada pelo julgador de origem justamente diante do objetivo da liquidação para apuração do valor exequendo, não autoriza, igualmente, a pretendida condenação em honorários sucumbenciais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO RECONHECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. DEVEDOR CONDENADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMENCIAIS. REFORMA PARCIAL DE SENTENÇA QUE NÃO IMPLICOU ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. COISA JULGADA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reforma parcial da sentença em sede de recurso de apelação não implicou inversão tácita dos ônus sucumbenciais, eis que, para tanto, seria necessário expresso reconhecimento da sucumbência mínima da parte devedora, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A parte requerida, ora agravante, foi condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência na sentença, que foi parcialmente reformada pelo Tribunal, que afastou a incidência do parágrafo único do art. 103 da Lei 9.610/1998, com base no qual fora fixado o valor da condenação pleiteado na inicial (três mil vezes o valor do programa contrafaceado), por reconhecer a possibilidade de obtenção do número de exemplares comercializados, fixando, assim, o “an debeatur” no valor correspondente a 05 (cinco) vezes o valor de cada software contrafaceado, a ser apurado em liquidação por arbitramento.

3. Inaugurada a liquidação pela agravante, sucumbente, indicou-se na inicial valor relativo a um programa contrafaceado, multiplicado por cinco, com a defesa da tese de inversão sucumbencial, contrariando, contudo, os termos do título exequendo, que entendeu materialmente possível a contagem do números de programas contrafaceados, resultando na nomeação do perito.

4. A prova técnica não obteve da parte ora agravante a documentação necessária à aferição do efetivo número de programas comercializados por ela, e, por isso, considerou os seis clientes informados pelas agravadas na inicial, quantificando com base neles o montante indenizatório, que foi homologado pelo julgador de origem, “diante da impossibilidade de ser verificado o número exato de clientes que adquiriram o programa contrafeito”.

5. O título transitou em julgado com o reconhecimento da possibilidade de contagem dos exemplares comercializados, assim como transitou em julgado a condenação da agravante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, diante do reconhecimento do ato ilícito perpetrado e da condenação em danos materiais, inexistindo hipótese de inversão tácita no caso concreto, em que não houve expressa identificação da afirmada sucumbência mínima.

6. Apesar de não desconhecer a existência de posicionamento em sentido contrário, o Código de Processo Civil vigente não prevê a fixação de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença, que antecede o seu cumprimento, na qual se busca apenas a apuração do “quantum” devido, sobre o qual já houve honorários fixados em percentual na fase de conhecimento.

7. Eventual estabelecimento de verba sucumbencial na fase de liquidação importa, inarredavelmente, em indesejado “bis in idem”, provocado por condenação dúplice.

8. A discordância das partes quanto aos cálculos apresentados não implica em litigiosidade, mas é ínsita ao próprio procedimento, que pode ser instaurado por ambas, afastando a ideia de vencedor e vencido.

9. O fato de as agravadas terem pleiteado a desconsideração da personalidade jurídica nessa fase, que foi rejeitada pelo julgador de origem justamente diante do objetivo da liquidação para apuração do valor exequendo, não autoriza, igualmente, a pretendida condenação em honorários sucumbenciais.

10. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.